Tribunal: TJSP
Processo: 1005489-15.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE TURISMO – RESERVAS REALIZADAS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR CONTRATAÇÃO VÁLIDA – INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE – CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES PELO TITULAR DO CARTÃO – RISCO DA ATIVIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE TURISMO – RESERVAS REALIZADAS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR CONTRATAÇÃO VÁLIDA – INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE – CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES PELO TITULAR DO CARTÃO – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA IN RE IPSA – VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO